Tribunal: TCU
Processo: 025.180/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10031/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.180/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ari Davides Szymanski (XXX.343.389-XX); Douglas Martos (XXX.690.279-XX); Emerson Katzer (XXX.085.699-XX); Fabiane Costa Westphal (XXX.206.939-XX); Fabiano Alves Feitosa (XXX.561.908-XX); Janderson Pereira Barbosa Urizzi (XXX.878.729-XX); Mariana Aparecida de Oliveira Schendroski (XXX.772.449-XX); Paulo Pereira de Carvalho (XXX.601.269-XX); Rafael Jardim Menine (XXX.950.649-XX); Romulo Semeghini Goncalves (XXX.282.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.